Tribunal: TJMT
Processo: 1031532-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031532-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.412.231-74 (ADVOGADO), CORCINO FERREIRA SOARES - CPF: 924.028.521-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VANUZA RODRIGUES DE ASSIS MENEZES - CPF: 000.058.111-98 (VÍTIMA), MARIA DA CONCEICAO TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 018.412.231-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, DESNECESSIDADE DA PRISÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA E EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13 do Código Penal (lesão corporal qualificada pela violência doméstica), alegando constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, falta dos requisitos autorizadores da medida constritiva, desinteresse da vítima na prisão e excesso de prazo para prolação da sentença.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento de medidas protetivas pela vítima impede a manutenção da prisão preventiva; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique a concessão da ordem.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do caso, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. A necessidade da segregação cautelar foi justificada na garantia da ordem pública e na preservação da integridade física e psicológica da ofendida, destacando-se a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consistente em violência física contra a companheira, uso de arma branca e tentativa de fuga.

3. A existência de processo criminal em andamento pela prática de homicídio, somada aos demais elementos do caso, indica risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia cautelar.

4. O interesse público na repressão da violência doméstica não se condiciona à vontade da ofendida, sendo pacífico o entendimento de que a persecução penal, no caso, é pública incondicionada, conforme Súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não há excesso de prazo para formação da culpa, pois o feito vem tramitando regularmente, com a adoção das providências necessárias pela autoridade judiciária, observando-se o princípio da razoabilidade.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta e o fato de o paciente responder a ação penal por homicídio.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para tanto.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

V. Tese de julgamento:

1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida em casos de violência doméstica. 2. O interesse público na repressão da violência doméstica não se condiciona à vontade da vítima, sendo a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher pública incondicionada. 3. O excesso de prazo para formação da culpa deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, e não pela simples soma aritmética de prazos processuais. Estando presentes os fundamentos e requisitos da segregação preventiva, devidamente demonstrados no decreto prisional, não há que se falar em substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 5º, LXVIII, da CF/88; art. 93, IX, da CF/88; arts. 129, § 13, do CP; arts. 302, 304, 310, II, 312, 313, III, do CPP; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - Súmula nº 542; HC n. 532065/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 17/12/2019; AgRg no HC n. 814.153/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 19/06/2023; AgRg no HC n. 892.531/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. em 29/4/2024; AgRg no HC n. 1.015.446/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 22/10/2025; TJMT - N.U 1035135-05.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. em 25/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em benefício de
Corcino Ferreira Soares
,

qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1004255-47.2025.8.11.0059, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
26 de agosto de 2025
, pela suposta prática do crime previsto no
artigo 129, § 13 do Código Penal
.

Narra a impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, afirmando que a decisão que decretou a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Afirma que a vítima não requereu medidas protetivas contra o paciente.

Aduz que há excesso de prazo para prolação da sentença.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas (Id. 314397358). Juntou documentos (Ids. 314397365 a 314397372).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 314979882).

As informações foram prestadas (Id. 315362869). Juntou-se documento (Ids. 315362867 a 315362864)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 321040877), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA.
2.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA NA CUSTÓDIA DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. O INTERESSE PÚBLICO NA REPRESSÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO SE CONDICIONA À VONTADE DA OFENDIDA, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE A PERSECUÇÃO PENAL, NO CASO, É INDISPONÍVEL.
3.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPERTINÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE.
4.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em favor de
Corcino Ferreira Soares
,

que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos nº 1004255-47.2025.8.11.0059, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Busca-se, em síntese, no presente
habeas corpus
, a permissão para que o paciente tenha a liberdade ambulatorial restituída, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva e falta dos requisitos da prisão preventiva.

Feita a contextualização, para a adequada análise dos fatos, transcreve-se a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, proferida nos autos 1004255-47.2025.8.11.0059,
in verbis
:

“[...] O Auto de Prisão em Flagrante deve ser homologado porque preenche os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material ou formal que o maculem.

Foram ouvidos o condutor, as testemunhas e o flagrado, na forma instituída pelo art. 304 do CPP; consta, ainda, nota de culpa com o artigo da lei em que foi incurso, e ciência das garantias constitucionais, sendo oportunizada ao flagrado a comunicação de sua prisão a pessoa indicada. Assim, a parte formal do auto de prisão em flagrante atende aos requisitos legais.

No que tange à parte material, verifico que o custodiado foi preso em situação de flagrância (art. 302, I, do CPP), havendo prova indiciária da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação à prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do CP).

Observo, ainda, que não há indícios de abuso ou irregularidade na atuação policial, tampouco lesões imputadas ao custodiado que não estejam relacionadas à dinâmica da ocorrência. Não houve alegação de coação ou violação de direitos durante a audiência de custódia.

Diante disso, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de Corcino Ferreira Soares.

Superada a fase de análise do flagrante, passo a apreciar o requerimento ministerial de decretação da prisão preventiva:

Neste caso, verificam-se elementos que indicam a necessidade de
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e seguintes.

Com efeito, a materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pelo boletim de ocorrência e pelas declarações colhidas, que descrevem agressões físicas mediante tapas e socos, além do relato de que o autuado teria deixado a residência portando uma faca. Ademais, consta que, ao avistar a viatura policial, empreendeu fuga, sendo capturado apenas após perseguição, circunstância que demonstra risco concreto de evasão.

Ainda que tecnicamente primário, o custodiado responde a ação penal em curso pela prática de homicídio, fato que, embora não constitua antecedente condenatório e tampouco configure reincidência, pode ser legitimamente considerado pelo julgador como elemento de risco à ordem pública e indicativo de possível reiteração delitiva. A jurisprudência pátria, inclusive, tem assentado que a existência de processos criminais em andamento, quando somada a outros elementos concretos, justifica a decretação da custódia cautelar.

Veja-se:

“Inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva” (STJ, Ferramenta de Jurisprudência em Teses, Edição 32: Prisão Preventiva).

Saliento, ademais, que, não obstante a vítima não tenha requerido medidas protetivas de urgência nem externado temor imediato em relação ao autuado, a gravidade concreta da conduta praticada — consistente em violência física contra a companheira, uso de arma branca e tentativa de fuga — revela que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Nesse contexto, em observância ao art. 310, II, do CPP,
CONVERTO
a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de Corcino Ferreira Soares, como requerido pelo Ministério Público, assegurando-se o imediato cumprimento da medida. [...]”
(Id. 314397370)

Por oportuno, transcrevo a decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória:

“[...] Primeiramente, sabe-se que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, já declinados na decisão proferida nos autos – ID 205821572, os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do agente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que permanecem inalteradas as razões que ensejaram a decretação da custódia antecipada, visto que a defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública, especialmente devido à gravidade concreta da conduta.

Ademais, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Se não bastasse, o custodiado responde a outro processo por homicídio qualificado (Autos n.º 0006005-14.2019.8.11.0059), o que revela sua periculosidade e risco de reiteração criminosa, especialmente em desfavor da vítima do presente feito.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do investigado não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes,
não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso III do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal
.

POSTO ISSO, adotando o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado. [...]”
(Id. 314397368)

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifico que não assiste razão à impetrante.

Da análise dos autos, constato que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do caso, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, a autoridade apontada como coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública e na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da ofendida, destacando a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consistente em violência física contra a companheira, uso de arma branca e tentativa de fuga.

Além disso, ressaltou que, embora tecnicamente primário, o paciente responde a ação penal em curso pela prática de homicídio, circunstância que, somada aos demais elementos do caso, indica risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a existência de processos criminais em andamento, quando somada a outros elementos concretos, justifica a decretação da custódia cautelar, conforme destacado na decisão que converteu o flagrante em preventiva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
"a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual"
(HC n. 532065/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, estando a mesma em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No que tange à alegação de que não há risco à integridade da vítima, porquanto ela não teria requerido medidas protetivas e teria manifestado desinteresse na prisão do custodiado, tal argumento não se sustenta.

Como bem pontuado pelo Ministério Público, o interesse público na repressão da violência doméstica não se condiciona à vontade da ofendida, sendo pacífico o entendimento de que a persecução penal, no caso, é indisponível.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabeleceu um sistema normativo de proteção à mulher vítima de violência doméstica, com o objetivo de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da vontade da vítima.

Transcrevo o teor da Súmula nº 542 do Superior Tribunal de Justiça:

“A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.”

Nesse contexto, a experiência judicial demonstra que, em muitas situações, a vítima tende a minimizar a gravidade da conduta por laços afetivos ou dependência econômica, circunstância que reforça a importância da tutela estatal.

Assim, eventual manifestação posterior da vítima no sentido de não desejar a prisão do agressor não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para tanto.

Embora a impetrante alegue que a vítima apresentou declaração posterior aos fatos, minimizando as supostas condutas delitivas praticadas pelo paciente, referido documento foi produzido de forma unilateral, não se podendo concluir, de forma clara e livre de dúvidas, que teria sido produzido sem influência de ameaças ou coação.

Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, também não assiste razão à impetrante.

Conforme se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 26 de agosto de 2025, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 16 de setembro de 2025, tendo sido recebida na mesma data. O paciente foi citado para responder à acusação em 22 de setembro de 2025, e a resposta à acusação foi apresentada em 26 de setembro de 2025.

Verifica-se, portanto, que a autoridade acoimada de coatora vem adotando as providências necessárias para o regular andamento do feito, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Como é cediço, o excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais"

(AgRg no HC n. 814.153/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/06/2023, DJe 21/06/2023)
.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na condução do feito, que vem tramitando regularmente, observando-se o princípio da razoabilidade.

Por fim, no que concerne ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, também não merece acolhimento.

Como já exposto, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da integridade física e psicológica da ofendida.

Neste sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 5.
No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) (negritou-se)

A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, consistente em violência física contra a companheira, uso de arma branca e tentativa de fuga, aliada ao fato de que responde a ação penal por homicídio, revela que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

Nesse sentido, este Tribunal já se posicionou no sentido de que
"é legítima a prisão preventiva decretada com base em elementos concretos que evidenciem risco à integridade da vítima e à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, nos casos de violência doméstica e familiar"

(N.U 1035135-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2025, Publicado no DJE 25/10/2025).

Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para tanto.

Neste sentido:

[...] 6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar. [...]
(AgRg no HC n. 1.015.446/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Corcino Ferreira Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025